Tribunal: TJPA
Processo: 0806756-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806756-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: ZIDANE OLIVEIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CONTA DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO. PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BASEADA DA GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INAPROPRIADAS. CONHECIDO
WRIT
E DENEGADA A ORDEM.

- Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia
20/02/2020
, não se vê configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

- Necessário sublinhar, a propósito, que o contexto da pandemia da COVID-19 há de representar, sim, um elemento a mais a ser considerado no andamento dos processos criminais, uma vez que pode interferir na regular continuidade da prática dos atos processuais, inclusive com a edição de atos normativos relativos à suspensão de prazos e da prática de audiências, por exemplo, sem constituir delonga atribuível a qualquer dos entes que integram a relação processual, pois se trata de fenômeno imprevisível e cujo enfrentamento é inescusável por parte das autoridades públicas, que podem e devem tomar providências excepcionais.

- No presente caso, vê-se que a defesa não demonstrou a inércia ou, mesmo, descaso do Judiciário com a marcha processual, na medida em que a autoridade impetrada vem empregando todos os esforços para conduzir o feito, inclusive já tendo marcado audiência de instrução e julgamento. Ressalvando-se que no dia 06/07/2020, em decisão que indeferiu pedido de revogação da preventiva, justificou a autoridade demanda que o perigo do estado de liberdade do ora paciente e de seu comparsa continua presente. Ademais, que, não obstante o lapso de tempo para o cumprimento das comunicações judiciárias, o prazo encontra-se justificado pelo número de réus e pelas inerências desta comarca, que está acerca de 1500km da capital do Estado, bem como pela crise de saúde enfrentado em todo mundo. Por outra banda, extrai-se que a prisão cautelar da paciente se encontra devidamente fundamentada, na medida em que as circunstâncias do caso em concreto justificam a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, sobretudo, pela gravidade em concreto do delito, conforme motivado pela autoridade coatora, que aduziu inexistirem fatos novos para mudarem o cenário, sendo a manutenção da preventiva medida que se impõe.

- Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. E, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública, pois devidamente fundamentada a necessidade da segregação.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelo Dr.
LEONARDO BRAGA DUARTE
, OAB/PA 28.326-A, em favor de
ZIDANE OLIVEIRA SANTOS
, atualmente recolhido na Central de Triagem Masculina de Marabá – CTMM, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA
, nos autos de nº 0008713-17.2018.8.14.0050.

Consta na impetração que o ora paciente, por suposta prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, teve prisão preventiva decretada no dia 31/08/2018, sendo a denúncia ofertada em 20/10/2018 e recebida na data de 10/12/2018. Contudo a prisão foi efetivamente cumprida no dia
20/02/2020
.

Alega que o decreto preventivo não se encontra devidamente fundamentado, inexistindo os pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Salienta, ainda, haver excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, pois decorridos mais de 137 dias desde a prisão do paciente.

Diante disso requer, por conta do grave contexto atual de crise sanitária e colapso do sistema carcerário, concessão da liminar para se converter a prisão do paciente em medida cautelar diversa, consoante o disposto no art. 319 e seguintes do Código de Processo Penal e a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. No mérito, que seja concedida a ordem para revisar a necessidade de manutenção da prisão do paciente e substituir sua prisão por medida cautelar diversa, elencada nos incisos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos.

A impetração foi protocolada em regime de plantão, momento em que o Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre determinou a distribuição do feito no expediente normal, por não se enquadrar em caso regulamentado pelo plantão judiciário, cabendo a mim a relatoria.

A liminar foi indeferida, e solicitadas as informações devidamente apresentadas.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, sendo apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem de Habeas Corpus em favor da paciente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, aduz a impetração que a ora paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para conclusão da instrução processual e por consequência da prisão preventiva, bem como que a decretação e manutenção da prisão preventiva não apresentam a devida fundamentação.

A autoridade apontada como coatora apresentou as informações nos seguintes termos:

Reportando-me ao processo de nº 0806756-30.2020.8.14.0000 – SSDP-HC, cumpre-me prestar as informações sobre o pedido de Habeas Corpus Liberatório C/C pedido de liminar impetrado em favor de Zidane Oliveira dos Santos (autos originais nº 0008713- 17.2018.8.14.0050), informando-lhe o que segue: a) SINTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO – Encontra-se tramitando perante este Juízo os Autos da Ação Penal nº: 0008713-17.2018.8.14.0050 em que o paciente acima figura como denunciado pelos crimes contidos no art. 157,§2º, II, do CP. b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – O paciente foi preso preventivamente por ter no dia 18/08/2018, por volta 12:30h, na companhia de outro nacional, com uso de facão e simulando estar de porte de uma arma de fogo, subtraído coisa alheia móvel das vítimas mediante grave ameaça. A prisão ocorreu através de decisão de juízo, instigada por representação da autoridade policial com atribuição nesta comarca. Documento carreado aos autos dá conta do cumprimento da prisão no dia 20/02/2020. c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue cópia da certidão de antecedentes criminais. Com relação à personalidade, prima facie, não há ainda elementos nos autos para análise da conduta do paciente. d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – O paciente está preso desde o dia 20/02/2020 por força de decisão judicial que decretou sua prisão. e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Nos Autos da Ação Penal de nº 0008713-17.2018.8.14.0050 já foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27/08/2020. f) JUNTADA DE DOCUMENTOS – Cópia da certidão de antecedentes criminais. Cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. Cópia da Denúncia.

Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia 20/02/2020, não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido vem julgando nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros. Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE). Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (...) (Acórdão nº 2642624, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

Ressalva-se que, conforme apresentado pela autoridade coatora, o ora paciente está preso desde o dia 20/02/2020 por força de decisão judicial que decretou sua prisão, encontrando-se já recebida a denúncia com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 27/08/2020.

Necessário sublinhar, a propósito, que o contexto da pandemia da COVID-19 há de representar um elemento a mais a ser considerado no andamento dos processos criminais, uma vez que interfere na regular continuidade da prática dos atos processuais, inclusive com a edição de atos normativos relativos à suspensão de prazos e da prática de audiências, por exemplo, sem constituir delonga atribuível a qualquer dos entes que integram a relação processual, pois se trata de fenômeno imprevisível e cujo enfrentamento é inescusável por parte das autoridades públicas, que podem e devem tomar providências excepcionais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva - objeto de análise em impetrações anteriores - dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação das medidas protetivas de urgência, pretensamente descumpridas pelo paciente (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006). 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 3. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais. 4. Ordem denegada.
(TJDFT. Acórdão 1265776, Proc. Nº 07177154720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No presente caso, vê-se que a defesa não demonstrou a inércia ou, mesmo, descaso do Judiciário com a marcha processual, na medida em que a autoridade impetrada vem empregando todos os esforços para conduzir o feito, inclusive já tendo marcado audiência de instrução e julgamento.

Ressalva-se que no dia 19/03/2019, foi revisada a prisão do ora paciente, momento em que decidiu a autoridade demandada estarem inalterados os motivos determinantes do cárcere.

E, no dia 06/07/2020, em decisão que indeferiu pedido de revogação da preventiva, justificou a autoridade demanda que o perigo do estado de liberdade do ora paciente e de seu comparsa continua presente. Ademais, que, não obstante o lapso de tempo para o cumprimento das comunicações judiciárias, o prazo encontra-se justificado pelo número de réus e pelas inerências desta comarca, que está acerca de 1500km da capital do Estado, bem como pela crise de saúde enfrentado em todo mundo.

Por outra banda, extrai-se que a prisão cautelar da paciente se encontra devidamente fundamentada, na medida em que as circunstâncias do caso em concreto justificam a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, sobretudo, pela gravidade em concreto do delito, conforme motivado pela autoridade coatora, que aduziu inexistirem fatos novos para mudarem o cenário, sendo a manutenção da preventiva medida que se impõe.

Trago trechos da decisão que decretou a prisão preventiva em 31/08/2018:

“No caso em análise, a ordem pública encontra-se absolutamente ameaçada, uma vez que o representado e seus comparsas cometeram o crime com emprego de violência e grave ameaça às vítimas. Conforme se extraídos depoimentos das vítimas, o representado ameaçou as vítimas no sentido de que se fizessem parte da organização criminosa “Comando Vermelho” seriam morta. Além disso, ao se retirarem do locaol do crime, saíram gritando: “É o 15 e não tem nem nem pra CV nem pra polícia. Depreende-se, ainda, que os assaltantes possam integrar a organização criminosa PCC”.

Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, conforme apresentado.

Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. E, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública, pois devidamente fundamentada a necessidade da segregação.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO PARTE DA INSTRUÇÃO. TEMOR DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...) 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciada pelo fato de que o paciente permaneceu foragido por 3 anos, bem como o fato de ter proferido ameaças contra a vítima e uma testemunha, que demonstraram temor mesmo nas dependências do fórum, quando de suas oitivas, sendo que duas testemunhas recusaram-se depor na frente do réu, por medo de represálias, circunstâncias estas que revelam o risco ao meio social. Ademais, o Tribunal a quo, ressaltou que o paciente é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de roubo, a denotar, portanto, concreto risco de reiteração delitiva. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (...). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 578.189/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente writ e denego a ordem.

É voto.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/08/2020